Tribunal: STF
Processo: Rcl 73366
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇAÕ DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Elisa dos Santos Correia, em 4.11.2024, contra a seguinte decisão da Sexta Turma Recursal da Seção Judicial do Rio de Janeiro, no Processo 
n. 5011106-30.2022.4.02.5101, pela qual teria sido descumprido o assentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO FGTS. UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). ADEQUAÇÃO COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. ADI Nº 5090. APENAS EFEITOS PROSPECTIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA” (fls. 222, e-doc. 4).



    2. A reclamante esclarece “trata[r]-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta perante a 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro por ELISA DOS SANTOS CORREIA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual o Acórdão, nessas condições, negou provimento ao recurso visto a existência de precedente firmado pelo Plenário da Corte autorizar o julgamento imediato de causas que versem sobre mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma” (fl. 1).



     Sustenta que a autoridade reclamada “deixou de observar que o STF, por decisão do Ministro Flávio Dino, em 12/06/2024, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, sobre remuneração das contas ativas do FGTS, estabelecendo o seguinte entendimento” (fl. 6).



    Argumenta que este Supremo Tribunal, “por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator no acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja, 12/07/2024, do qual, por intermédio dos Embargos de Declaração, acentuou que devido a modulação de efeitos ex nunc, conferidos em decisão proferida por esta Corte, garantiu que as Contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço deverão ser corrigidas pelo IPCA, sendo este o principal índice de recomposição monetária conforme inflação, QUE DECORRERIA A PARTIR DA DATA DE JULGAMENTO, QUAL SEJA, 12/07/24, INCLUINDO OS EFEITOS DA DECISÃO AS PARCELAS VINCENDAS, TAMBÉM POSTULADAS NA DEMANDA” (fl. 13).



    Enfatiza que, “diante da EXISTÊNCIA de conta ativa de depósitos do FGTS, o empregado possui TODO O DIREITO a correção pelo IPCA, para que empregue para satisfação de determinada necessidade, na expectativa de lucro, uma vez que o trabalhador não deve ser punido, visto que A DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA PELO MM. JUÍZO DE 1º GRAU PERMANECEU USUFRUINDO DA PREMISSA DEFENDIDA PELO VOTO VENCIDO, que visava defender a remuneração das contas do FGTS somente a partir de 2025” (fl. 14).



    Requer medida liminar para “sobrestar os efeitos do Acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que, nos autos da Ação Judicial de número 5011106-30.2022.4.02.5101 contrariando, por conseguinte, a autoridade da decisão proferida, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 673.256 (ADI 5.090)” (fl. 22).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão proferida na Ação Judicial de nº 5011106-30.2022.4.02.5101, movida por ELISA DOS SANTOS CORREIA, em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou, alternativamente, seja determinada a suspensão dos atos processuais Ação Judicial de nº 5011106-30.2022.4.02.5101, até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 673.256 (ADI 5.090)” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao desprover o recurso inominado interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    5. Esta reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. Consta do sítio eletrônico da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que a decisão reclamada, proferida em 30.9.2024, transitou em julgado em 23.10.2024, tendo sido a presente reclamação ajuizada apenas em 4.11.2024.



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a admissão de reclamação impõe inexistência de trânsito em julgado do ato judicial impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    ‘Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p.52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora